Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724403-88.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE CASTRO BORGES AGRAVADO: MF5 ASSOCIADOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE BERNARDI CAPISTRANO DINIZ D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO DE CASTRO BORGES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MF5 ASSOCIADOS LTDA: Vistos etc. Trata-se de impugnações ao cumprimento de sentença apresentados pelos executados Leonardo de Castro Borges (ID 79946762), CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA (Id 84334293), LB ENGENHARIA LTDA (Id 84508643) e RODRIGO DE CASTRO BORGES (Id 84573476), partes qualificadas. A parte impugnada manifestou-se nos Id’s 83984303 e 87051322. É o breve relatório. DECIDO. As impugnações são tempestivas. Passo ao exame das impugnações. Ilegitimidade “ad causam” de Leonardo de C. Borges Alega o executado Leonardo de Castro Borges, Id 79946762, que, no acordo celebrado entre as partes, anexado aos autos no andamento ID 65520146, teria ele sido substituído pela empresa CBL – Construtora Borges Ltda e Rodrigo de Castro Borges, não podendo aquele, por via de consequência, figurar no polo passivo do processo nesta fase de cumprimento de sentença. O exequente, em sua manifestação de ID 83984335, sustenta que o ingresso da empresa CBL e de Rodrigo no processo se deu para “reforçar” a obrigação assumida pelo executado Leonardo de Castro Borges. Isso não é verdade. De acordo com o acordo entabulado (id 65520146): “2.1) RODRIGO DE CASTRO BORGES, requer, por via de consequência, pelo que estabelecido no item 2 acima, seja o mesmo incluído no polo passivo da presente ação, na qualidade de executado. As partes ajustam e estabelecem, que a devedora solidária CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA será incluída no polo passivo da presente ação, na hipótese de eventual impontualidade e/ou descumprimento e/ou inadimplemento do acordo extrajudicial ora pactuado. 3) RODRIGO DE CASTRO BORGES e CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA, assumem, portanto, integralmente a dívida em nome do devedor LEONARDO DE CASTRO BORGES. 4) Promovida a substituição processual com o ingresso da parte acima destacada, quem seja, RODRIGO DE CASTRO BORGES, a exequente se obriga a desistir da presente execução ajuizada em desfavor de LEONARDO DE CASTRO BORGES, consoante os termos pactuados no present e acordo extrajudicial, posteriormente à constituição definitiva de alienação fiduciária devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis em nome da MF5 ASSOCIADOS LTDA., em conformidade ao pactuado no item 18 (dezoito) abaixo. (...)” Se Rodrigo de C. Borges e a empresa CBL assumem integralmente e de forma solidária a dívida em nome do devedor Leonardo e, houve, conforme constou expressamente da transação, a “substituição processual com o ingresso da parte acima destacada, quem seja, Rodrigo de Castro Borges”, tendo a exequente, inclusive, se obrigado a desistir da execução ajuizada em desfavor de Leonardo, claro está que este não possuía nenhuma responsabilidade pelo pagamento da dívida desde a homologação do dito acordo pela sentença de ID 68786073. A parte exequente colaciona doutrina tentando distorcer o conteúdo da transação entabulada entre as partes e que não deixa nenhuma dúvida de que houve a exoneração do devedor primitivo. Se não houvesse a exoneração, então qual seria o sentido em estabelecer obrigação de desistir da ação em face de Leonardo e ainda mencionar que o faria em razão de “substituição processual”. Evidente o equívoco da parte em cogitar de desistir da ação após o acordo. Ora, a transação feita entre as partes já serviu para extinguir o processo. Aliás, a certidão de Id 69564334 não deixa dúvidas de que houve baixa do processo em relação ao executado Leonardo, o que se deu em virtude da decisão homologatória, reconhecendo não ser mais devedor da obrigação que gerou o processo. O que o exequente quer continuar a responsabilizar o devedor antigo pela dívida e, ao mesmo tempo, cobrá-la de quem o substituiu na obrigação, o que não é permitido pelo direito material nem ético. Importante registrar, por fim, que a transação deve ser interpretada de forma restritiva, por exigência legal. (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, acolho, em parte, as impugnações para parte executada para o fim de: 1) Reconhecer a ilegitimidade “ad causam” do executado Leonardo de Castro Borges e extingo o processo, em relação a ele, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Por consequência, condeno o exequente ao pagamento dos honorários do advogado do executado, o qual arbitro em 2,5% do valor da causa atualizado. (...) Ante a sucumbência do exequente em pequena escala, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos executados CBL Construtora Borges Ltda. e Rodrigo de Castro Borges, os quais arbitro, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...) Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declarações interpostos pela exequente MF5 Associados Ltda (Id 92466644) e pelos executados Leonardo de Castro Borges (ID 92328161), LB ENGENHARIA LTDA (Id 92481406) e CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA (Id 92489076), todos se insurgindo contra a decisão de Id 91376332. A parte impugnada manifestou-se nos Id’s 93309925, 93576862, 93696484, 93763503 e 93771241. É o breve relatório. DECIDO. Os Embargos são tempestivos. Passo ao exame das impugnações. (...) Embargos do executado Leonardo de C. Borges O executado salienta a existe de contradição na medida em que a fixação dos honorários advocatícios não teria observado o disposto no art. 85, §2o, do CPC. Intuitivo que, se caso os quatro executados fossem vencedores ao mesmo tempo a aplicação do referido regramento não imporia ao exequente o pagamento de honorários equivalentes a 40% sobre o valor da causa. De qualquer modo, a contradição entre a decisão e a lei não autoriza a maneja dos aclaratórios, cabendo ao interessado a dedução de recurso próprio a essa finalidade. Relativamente à pretensão de inclusão de execução de obrigação de fazer conjuntamente com a de pagamento de quantia certa, observo ser indevida ela, posto que há incompatibilidade de ritos, cabendo à interessada manejar cumprimento de sentença de forma autônoma (...) DISPOSITIVO (...) NEGO PROVIMENTO aos demais recursos, mantendo a decisão atacada nos termos em que lançada, salvo as alterações ora reconhecidas. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator